Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710571-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIVALDO PEREIRA VALE, MARIA DE FATIMA CESAR VALE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 180818165 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF em embargos de terceiros opostos por sob o n. 0765940-45.2023.8.07.0016, movida por NIVALDO PEREIRA VALE, MARIA DE FATIMA CESAR VALE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado em sede de antecipação de tutela pelo embargante/agravado nos seguintes termos: Neste sentido, cumpre salientar que há nos autos da execução fiscal correlata a determinação de penhora do bem imóvel. Com efeito, conforme escritura de compra e venda (ID 178548142), o bem foi adquirido pelos Embargantes, em 10/04/2003, de EDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA, antes mesmo da inscrição do crédito tributário em dívida ativa (2005). Por outro lado, consoante se observa da Certidão de Ônus acostada no ID 178549495, a escritura de compra e venda do imóvel não foi levada aregistro perante o cartório competente. Assim, existe verossimilhança no direito alegado que justifique a concessão de tutela de urgência, para fins de revogar a constrição impugnada. Além disso, em análise aos requisitos do artigo 678 do Código de Processo Civil, observo que os Embargantes comprovaram o domínio sobre o bem, IDs 178549497e178549498, o qual se encontra inclusive alugado (Contrato de Locação inserido nos IDs 178549500e178549502). Portanto, o prosseguimento dos atos expropriatórios, nesse limiar, pode dar ensejo à situação de irreversibilidade. Por oportuno, conquanto não seja matéria objeto de análise nos presentes embargos, observando a certidão de ônus do imóvel, reputo importante consignar que é possível afastar, desde logo, eventualalegação de fraude à execução. Conforme dito acima, a escritura pública de compra e venda do bem foi datada de10/04/2033. Assim, não se aplicaria ao caso a atual redação do art. 185 do CTN, pois não bastava a inscrição do débito em dívida ativa para ser considerada a venda do bem em fraude à execução. Se fazia necessário que a execução fiscal já estivesse ajuizada, o que não é o caso dos autos. Afora isso, a jurisprudência se firmou no sentido de que referida fraude apenas poderia ser reconhecida mediante prova de má-fé do terceiro adquirente ou dependeria do prévio registro da penhora do bem alienado junto à sua matrícula, situação inexistente nos autos na data da alienação feita pelo devedor originário. Aplicava-se também para as execuções fiscais o Enunciadoda Súmula no 375 do superior Tribunal de Justiça. O entendimento jurisprudencial apenas foi alterado com a edição da Lei Complementar no 118/2005, que entre outras matérias, alterou a redação do art. 185 do CTN, para determinar que a fraude à execução ocorreria com a alienação de bens pelo devedor inscrito em dívida ativa. Interpretando a alteração da redação do referido artigo, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, o STJ entendeu que a presunção de fraude seria absoluta e não mais se aplicaria a súmula no 375 para a análise da alegada fraude (Tema 290). Portanto, no caso do imóvel objeto dos presentes embargos, não se observa nenhum indício de alienação fraudulenta que venha eventualmente ser alegada, diante das regras legais e da jurisprudência que vigorava na data do negócio. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento formulado em sede de liminar, a fim de CONCEDER aTutela Provisória de Urgênciapara DETERMINAR a imediata desconstituição da penhoraque recaiusobre o imóvel QNN 22, Conjunto “G”, Lote 03 - Ceilândia/DF, matrícula no 27.298, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF,por força da decisão proferidanos autos da execução fiscal sob no0023488-97.2009.8.07.0001 (cópia inserida no ID 179288691, págs. 95/96). Nas razões recursais, o agravante sustenta que, no caso dos autos, muito embora a escritura de compra e venda tenha sido confeccionada em data anterior à inscrição em dívida, o fato é que o imóvel não foi levado a registro, e somente este transfere a propriedade de imóvel. Assim, resta evidente que, quando do manejo da ação de Execução, já havia débito inscrito em dívida ativa, sendo, portanto, a alienação ineficaz em face da Fazenda Pública, como prescreve o art. 185 do CTN. Alega que, no caso vertente, é evidente o periculum in mora, porquanto haverá a extinção do crédito tributário. Já quanto ao fumus boni iuris, dúvida não há de sua existência, como comprovado ao longo da inicial, já que o pleito conta com o amparo da jurisprudência do TJDFT. Assim, o ente estatal agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção das cobranças na forma contratada. Preparo ausente devido à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu a suspensão a tutela provisória de urgênciapara determinar a desconstituição da penhoraque recaiusobre o imóvel QNN 22, Conjunto “G”, Lote 03 - Ceilândia/DF, matrícula no 27.298, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF,por força da decisão proferidanos autos da execução fiscal sob no0023488-97.2009.8.07.0001. Inicialmente, registro que a penhora, objeto dos presentes autos, decorre de exeução fiscal registrada sob o n. 0023488-97.2009.8.07.0001, acostada aos autos no Id. 179288691, referente à débito inscrito na dívida ativa no ano de 2005. O art. 185 do Código Tributário Nacional - CTN, com redação dada pela Lei Complementar 118/05, vigente a partir de 9/6/2005, dispõe, in verbis: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)” Em conformidade com a inovação legislativa, em vigor a partir de 9/6/2005, a alienação ou a oneração de bem pelo devedor após a inscrição do débito na dívida ativa gera a presunção de fraude à execução em favor do Fisco, quando não reservados bens suficientes para o seu pagamento. Registra-se, ainda, sobre o assunto, o julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp. 1.141.990/PR (Tema 290), que o parâmetro para aplicação da nova redação do art. 185 do CTN é a data da alienação ou oneração de bens, se anterior ou posterior a 9/6/2005, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: ‘Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução.’ 3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: ‘Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.’ 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. 5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604). 7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: ‘O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ’. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) ‘Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);’. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) ‘Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005’. (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) ‘A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal’. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’ 9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das ‘garantias do crédito tributário’; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.” (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010, grifos nossos) Na hipótese constante dos autos, verifica-se que o imóvel, objeto da constrição judicial, foi adquirido pelo agravado/embargante em 10/04/2003, conforme informação constante da escritura de compra e venda acostada aos autos no Id. 178549495. Todavia, conforme se observa da Certidão de Ônus acostada no Id 178549495, esta não foi levada aregistro perante o cartório competente. Nesse contexto, compulsando os autos não verifico a subsunção da legislação aplicada à fraude à execução ao caso ora analisado. Isso porque a compra e venda do imóvel se deu 2 (dois) anos antes (2003) da inscrição do crédito tributário em dívida ativa que ocorreu apenas em 2005, conforme restou claramente comprovado nos presentes autos. O referido entendimento está alinhado com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal’. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) É bem verdade que a escritura de compra e venda não foi levada a registro no Cartório, mas esse fato, por si só, não faz presumir a ocorrência de fraude à execução que, inclusive, exige prova da má-fé para sua configuração, o que em nenhuma hipótese se adequa ao caso dos autos. Tem-se, pois, ao menos em uma análise perfunctória, por ausente a probabilidade do direito, requisito imprescindível para que haja a concessão da tutela requerida. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PREVISTO. FEITO AGUARDANDO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 5.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822411, 07022098920238079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator